Tribunal: TJES
Processo: 5007571-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007571-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO GONCALVES DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007571-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO GONCALVES DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
TIAGO GONÇALVES DO ESPÍRITO SANTO
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar, bem como alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Descreve a denúncia que:

Depreende-se dos autos do Inquérito Policial em anexo que, no dia 22 de setembro de 2023, por volta das 21h40min, nas imediações da Avenida Espinha de Peixe, Bairro Acapulco, nesta Comarca, o denunciado TIAGO GONÇALVES DO ESPÍRITO SANTO, deixando de observar cuidado de dever objetivo e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, praticou lesão corporal contra as vítimas Maria Eduarda Rocha Candal e Camila Lima da Silva na direção do veículo automotor GM/Vectra, placa MPK3233.

Consta dos autos daquele procedimento que as vítimas, junto com um carrinho de bebê, em que se encontra uma criança de seis meses, filho da ofendida Maria Eduarda Rocha Candal, percorriam a via pública em direção ao Bairro Santa Rita II, pela Avenida Espinha de Peixe, quando foram atingidas pelo veículo conduzido pelo denunciado.

Extrai-se ainda que aquele automóvel atingiu a vítima Maria Eduarda Rocha Candal, a arremessando de encontra à ofendida Camila Lima da Silva. Logo após, o denunciado, sem prestar socorro, apesar de ser possível, fugiu daquele local.

As vítimas foram conduzidas à Unidade de Pronto Atendimento – UPA, sendo constatado que a ofendida Maria Eduarda Rocha Candal apresentava pequenas escoriações em sua perna esquerda, escoriações no quadril e uma lesão em seu queixo, recebendo dois pontos cirúrgicos naquele local. Por sua vez, a vítima Camila Lima da Silva se encontrava com lesões em seu pé esquerdo.

Restou demonstrado que o denunciado – que se encontra sob o aparente influência da ingestão de álcool ou substância análoga – agiu de forma imprudente, deixando de reduzir a velocidade ao se aproximar de um grupo de pedestres, vindo a dar causa a um resultado, que embora não querido, lhe era previsível.

A criança de seis meses não foi ferida.

Em sede policial, não foi possível realizar a oitiva do denunciado, em razão do seu estado de embriaguez, conforme certidão lançada naqueles autos.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

O paciente é primário. Contudo, não se pode ignorar a gravidade concreta dos fatos em apuração.

No caso, o paciente conduzindo veículo automotor, supostamente embriagado, atropelou duas pedestres, sendo que uma delas conduzia um carrinho de bebê, transportando uma criança de apenas 06 (seis) meses de idade.

Ainda, necessário salientar que depois de atropelar as vítimas, o paciente evadiu-se do local dos fatos, sem prestar qualquer tipo de socorro às vítimas.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta constitui fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar.

Desse modo, diante da seriedade dos fatos, entendo que ao menos neste momento, a segregação cautelar do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública.

Em continuidade, a defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO. 1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal. Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Assim, conforme acima explicitado constato que o feito tem recebido tramitação regular, havendo, inclusive, designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 13/08/2024, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.